Tribunal: TJDFT
Processo: 0741750-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. TEMPO E DISTÂNCIA DO DESLOCAMENTO ENTRE A RESIDÊNCIA E O LOCAL DE TRABALHO COMPATÍVEIS COM O INTERVALO ENTRE PLANTÕES. VERBA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para a) determinar ao Distrito Federal que promova a imediata inclusão do auxílio transporte na remuneração da autora, nos termos do art. 107 da LC 840/2011, sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem; b) condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.528,80 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), referente aos valores retroativos de auxílio-transporte do período de julho a outubro de 2020, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do referido auxílio transporte.
II. Alega a parte recorrente, em síntese, ser indevido o pagamento do auxílio- transporte, tendo em vista que os deslocamentos são inexistentes, pois não haveria tempo hábil para ser realizado entre alguns plantões, considerando a distância percorrida e o tempo de viagem. Ainda, caso não se entenda pela aplicação do art. 1013, §3o do CPC, que se declare nula a sentença para novo julgamento no juízo a quo; por fim, subsidiariamente, que seja afastada a condenação à obrigação de pagar valores retroativos de auxílio-transporte do período de julho a outubro de 2020, tendo em vista que já adimpliu.
III. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 26772046).
IV. Inicialmente, não há falar em nulidade, pelo fato de que a sentença utilizou-se de fundamentos diversos daqueles trazidos pelo recorrente para resolver a lide.
V. No mérito, em que pesem os argumentos recursais, a sentença deve ser mantida, tendo em vista a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal reconheceu “que a servidora, que tem carga horária semanal de 20 horas, cumpre plantões seguidos de 12 ou 18 horas, ou seja, com intervalo entre os plantões de 12 horas ou de 6 horas, como é possível perceber nas folhas de ponto anexas 49983386” (id 26772014, pág. 46), o que não inviabiliza, por si só, o deslocamento casa/trabalho, especialmente quando o recorrente não apontou de forma precisa os dias que seriam incompatíveis, fazendo-o de forma genérica e abstrata, sendo devido o auxílio-transporte conforme fixado na sentença.
VI. Quanto ao pedido subsidiário de reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de R$ 2.528,80 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) referente ao auxílio-transporte do período de julho a outubro de 2020 em razão de, supostamente, já ter sido pago, tenho que não merece reforma, considerando que eventual adimplemento será apurado em sede de liquidação de sentença.
VII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.